Tribunal: TJDFT
Processo: 0004733-21.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004733-21.2016.8.07.0020 AGRAVANTES: DÉBORA FRANCESCHINI MAZZEI, LUCIANNA RODRIGUES DE SIQUEIRA MARTINS AGRAVADOS: ANTÔNIO BARBOZA DA SILVA, KARINE NEIVA DOS SANTOS, THAIS CONSTANTINO TOLEDO DE SOUZA DESPACHO DÉBORA FRANCESCHINI MAZZEI e LUCIANNA RODRIGUES DE SIQUEIRA MARTINS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Alegam, também, que não pleitearam a apreciação de violação a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026